Tribunal: TJDFT
Processo: 0704020-45.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NOTA PROMISSÓRIA. DEMONSTRAÇÃO CAUSA DEBENDI. EXCECPCIONALIDADE. SERVIÇO DE FOTOGRAFIA. NÃO COMPROVADO. ART. 373, I, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O magistrado, como destinatário da prova, forma o seu livre convencimento diante dos elementos de convicção produzidos nos autos, de maneira que, uma vez presentes os documentos suficientes ao seu convencimento de forma fundamentada, é passível o julgamento da demanda sem importar violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
2. A nota promissória se caracteriza como um título extrajudicial autônomo estando desvinculado da relação que lhe deu origem, de forma que, em regra, não seria necessária a demonstração da causa debendi. Entretanto, isto não impede que em situações excepcionais se discuta a origem do débito, tal qual ocorre na hipótese de não circulação da nota promissória.
3. Cabe ao juiz como destinatário final da prova, avaliar a sua necessidade e conveniência, conforme determina o art. 370 do CPC.
4. No peculiar caso concreto, diante dos escassos elementos probatórios acerca da efetiva prestação do serviço fotográfico com a entrega dos produtos, não houve a constituição do débito do título de crédito.
5. Recurso não provido.